Tribunal: TJPA
Processo: 0001502-31.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001502-31.2016.8.14.0039

APELANTE: LEONAY SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0001502-31.2016.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal de Paragominas

APELANTE:
LEONAY SILVA FERREIRA
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – cinco crimes
roubo majorado pelo concurso de agentes, em concurso formal -
art. 157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do CP
–
1)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PROVIMENTO –a certidão de nascimento do réu às fls. 18 dos autos digitalizados comprova que nasceu em 20/05/1996 e possuía menos de vinte e um anos da data do crime, praticado em 14/02/2016, impondo-se a aplicação da atenuante pleiteada –
2)
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA BRANCA – PROVIMENTO – causa de aumento que foi expressamente afastada nos fundamentos e dispositivo da sentença, sendo referida equivocadamente na dosimetria da sanção. Contudo, seu afastamento não implica em redução da reprimenda, ante a permanência da majorante de concurso de agentes, cujo reconhecimento encontra-se devidamente fundamentado na sentença hostilizada – pena redimensionada para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento, redimensionando a pena do apelante para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LEONAY SILVA FERREIRA,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Paragominas que o condenou pela prática de cinco delitos roubo majorado pelo concurso de agentes, em concurso formal, previsto no
art. 157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do CP
, cominando a pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 123 (cento e vinte e três) dias-multa
, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pleiteando o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e o afastamento da majorante do uso de arma branca.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Nesta
Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do réu, narra a denúncia, em síntese, que, de 2016, por volta das 11h30min, na Rodovia dos Pioneiros, às proximidades da empresa TRATERRA, município de Paragominas, as vítimas Saulo de Tássio Correa de Souza, Vitória Regina Cardoso Cruz (14 anos de idade), Wenderson Henrique da Silva Dias, Mateus Oliveira Duarte (17 anos de idade) e Zury Zaday Borges Oliveira (15 anos de idade), estavam se divertindo em uma parte do Rio Uraim quando foram abordados pelo réu
LEONAY SILVA FERREIRA
acompanhado de mais dois indivíduos, cada um portando uma faca.

As vítimas, Saulo e Vitória, estavam dentro do rio quando um dos criminosos ameaçou dar um tiro em Saulo, e, nesse momento, os aparelhos celulares dos dois que estavam enrolados em uma camisa às margens do rio, juntamente com as chaves da residência e motocicleta de Saulo, foram subtraídos pelos assaltantes, que ainda jogaram as chaves da residência da vítima no rio.

Em seguida, o réu
LEONAY SILVA FERREIRA
e seus comparsas foram em direção à vítima Wenderson, que estava às margens do rio. Um dos criminosos encostou a faca na cintura da vítima, tendo-lhe subtraído a quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais), 1 (um) cordão, 1 (um) óculos, 1 (um) aparelho celular e a chave de seu veículo.

As vítimas Mateus e Zury também foram abordadas, tendo sido subtraído o aparelho celular e a carteira porta cédulas, contendo documentos de RG e CPF, e a quantia de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais), de propriedade da vítima Mateus, enquanto que subtraíram também o aparelho celular e a carteira porta cédula da vítima Zury, contendo seu RG e CPF.

Após subtrair os pertences das vítimas, o réu e os outros dois indivíduos empreenderam fuga pela Rodovia dos Pioneiros, momento em que a Polícia Civil, que passava pelo local, avistou o réu correndo e seus comparsas em uma bicicleta. Os policiais conseguiram fazer a detenção do réu, enquanto seus comparsas conseguiram fugir. Com o réu, foi encontrada a faca utilizada para cometer o roubo e o aparelho celular da vítima Zury.

Encerrada a instrução,
LEONAY SILVA FERREIRA
foi condenada pela prática de cinco delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes, em concurso formal, previsto no
art. 157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do CP, sendo-lhe
cominada a pena de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e 123 (cento e vinte e três) dias-multa
, fixados
em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou teses absolutórias, pugnando pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e o afastamento da majorante do uso de arma branca, pleitos que merecem provimento, senão vejamos:

Inicialmente, necessário apontar que a pena base cominada pelo juízo
a quo
em
05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa
se revela adequada e proporcional à hipótese, ante a valoração negativa da culpabilidade do agente, que merece maior reprovação por ter selecionado vítimas adolescentes que estavam se divertindo em um momento de lazer, bem como pelas circunstâncias da prática delitiva, uma vez que o crime foi executado com uso de arma branca do tipo faca, sendo tal fato valorado unicamente na primeira fase da dosimetria, conforme fundamentação constante na sentença hostilizada.

Na segunda etapa da individualização da pena, na qual o juízo de piso reconheceu a atenuante da confissão espontânea, pleiteou o apelante pelo
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
, o que
deve ser provido
, uma vez que a certidão de nascimento do réu às fls. 18 dos autos digitalizados comprova que nasceu em 20/05/1996 e possuía menos de vinte e um anos da data do crime, praticado em 14/02/2016, impondo-se a aplicação da atenuante pleiteada,
redimensionando-se a pena intermediária para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira etapa da dosimetria, pugna o apelante pelo
afastamento da majorante do uso de arma branca
, no que
lhe assiste razão
, devendo-se apontar que, nos fundamentos da sentença hostilizada,
o magistrado a quo expressamente afastou a incidência da majorante
, nos seguintes termos:

“Tendo em vista que o crime de roubo foi praticado em 14 de fevereiro de 2016, e houve o
abolitio criminis relativa à causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal – roubo com emprego de arma, conforme a Lei nº Lei 13.654/2018, deixo de valorá-la na 3ª fase, reconhecendo, contudo, como uma circunstância judicial.

Ressalta-se que com o advento da Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime, inseriu-se no § 2º do art. 157 o inciso VI, que majora novamente a pena do roubo cometido com emprego de arma branca, tratando-se de novatio legis in pejus, ainda que restauradora de uma causa de aumento que existia em outra época, portanto, não pode retroagir para alcançar fatos anteriores.”

Em consonância a tal fundamentação, consta no dispositivo da sentença que
o réu foi condenado pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes
.

Contudo, em
patente equívoco
, ao realizar a terceira etapa da dosimetria
o juiz
a quo
referiu a incidência da majorante do art. 157, §2º, inciso VII, do CP
, quando a majorante reconhecida nos fundamentos e dispositivo da sentença é a do art. 157, §2º, II do CP, motivo pelo qual
dever ser provido o pleito de afastamento da majorante do uso de arma branca, mantendo-se apenas a majorante do concurso de agentes
, devidamente fundamentada na sentença com lastro na prova dos autos, com a incidência da fração de aumento mínima legal de 1/3 (um terço) arbitrada pela juízo de piso,
culminando na pena 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, deve ser mantido ainda o reconhecimento do concurso formal de delitos, em razão de restar comprovada a subtração do patrimônio de cinco vítima, na fração legal mínima de 1/6 (um sexto) fixada pelo juízo a quo, que não está sujeita a redimensionamento em prejuízo à Defesa consoante o princípio da
non reformatio in pejus
,
culminado na pena final de 06 (seis) anos,

02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e

15 (quinze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou provimento, redimensionando a pena do apelante para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 12/03/2024